Tribunal: CARF
Processo: 10909.007212/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.007212/2008-11
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2201-009.569 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
ASSOCIACAO NAVEG DO BEM ESTAR DO MENOR
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência da erro material verificada no acórdão embargado, é de
rigor o acolhimento dos embargos de declaração para a correção da falha.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do
recuso interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados por Conselheiro, em face do Acórdão no 2201-007.843, de 01
de dezembro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado para não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.007212/2008-11
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.569 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.007212/2008-11

Relatório
Cuida-se de Embargos de Declaração de fls. 115/116 opostos pelo Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega(Relator do acórdão embargado), em razão de erro material
existente no Acórdão no 2201-007.843 (fls. 89/114), de 01 de dezembro de 2020, o qual deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apenas para exonerar o crédito tributário lançado para
as competências a partir de 12/2005, conforme a seguinte decisão colegiada proferia na ocasião:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, após votações sucessivas, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário lançado para
as competências a partir de dezembro de 2005. Vencido o Conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso, que negou provimento ao voluntário, e a tese inicial do Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, Relator, que deu provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim.”
O presente processo se trata de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n°
37.181.751-0 (fl. 02) que tem por objeto exigências de Contribuições devidas a Terceiros,
relativas às competências de 01/2004 a 08/2008, no qual o Contribuinte alegou ser cabível a
aplicação à imunidade das entidades beneficentes nos termos do artigo 195, § 7o da Constituição
Federal e às exigências constantes do artigo 55, inciso II da Lei no 8.212/91, obtendo um
julgamento parcial a seu favor, como se vê do dispositivo analítico do acórdão transcrito acima.
O Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, ora relator do acórdão de no
2201-007.843, no qual teve voto vencido, opôs os embargos de declaração, com trecho abaixo
transcrito, alegando a existência de erro material no julgado quanto à análise da tempestividade
do Recurso Voluntário de fls. 84/86:
No caso em tela, observe-se que a ASSOCIAÇÃO NAVEGANTINA DO BEM ESTAR
DO MENOR foi intimada do resultado da decisão de 1a instância em 11/03/2010 (quinta-
feira), conforme se verifica do AR juntado às fls. 82, sendo que o prazo para interposição
do recurso voluntário começou a fluir em 12/03/2010 (sexta-feira) e findar-se-ia em
12.04.2010 (segunda-feira), sendo que o recurso de fls. 84/86 foi protocolado apenas em
14/04/2010, ou seja, fora do prazo estabelecido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72. A
rigor, note-se, ainda, que a autoridade fiscal já havia disposto sobre a intempestividade do
recurso voluntário quando da elaboração do despacho de encaminhamento de fls. 87.
Em razão desse erro material relativo ao próprio conhecimento do recurso voluntário, o
qual, aliás, por ter sido apresentado fora do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no
70.235/72 não deveria ter sido sequer conhecido, este Conselheiro entende pela
interposição dos presentes Embargos de Declaração nos termos do artigo 65, caput e § 1o,
inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, para que,
a partir de novo julgamento, essa Turma possa corrigir o equívoco e não conhecer do
recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
Os embargos, então, foram admitidos pelo Ilustre Presidente desta Turma e o
processo, consequentemente, distribuído ao Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega em
razão de sua condição de Relator do Acórdão embargado.
Contudo, considerando que o Relator originário deixou de integrar o colegiado, os
autos do presente processo, apenso ao processo principal no 10909.007211/2008-69, foram para
mim distribuídos, por ter sido o Redator designado do acórdão embargado.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.569 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.007212/2008-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Das questões suscitadas em embargos de declaração
Em suas razões, sustentou o Embargante ter identificado um equívoco no acórdão
embargado, consubstanciado no erro material relativamente à análise da tempestividade do
Recurso Voluntário apresentado:
No caso em tela, observe-se que a ASSOCIAÇÃO NAVEGANTINA DO BEM ESTAR
DO MENOR foi intimada do resultado da decisão de 1a instância em 11/03/2010 (quinta-
feira), conforme se verifica do AR juntado às fls. 82, sendo que o prazo para interposição
do recurso voluntário começou a fluir em 12/03/2010 (sexta-feira) e findar-se-ia em
12.04.2010 (segunda-feira), sendo que o recurso de fls. 84/86 foi protocolado apenas em
14/04/2010, ou seja, fora do prazo estabelecido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72. A
rigor, note-se, ainda, que a autoridade fiscal já havia disposto sobre a intempestividade do
recurso voluntário quando da elaboração do despacho de encaminhamento de fls. 87.
Pois bem, verifica-se no AR de fl. 82 que o contribuinte tomou ciência do acórdão
proferido pela DRJ em 11/03/2010 (quinta-feira); assim, o prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação do recurso teve início em 12/03/2010, nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72, que rege o procedimento do processo administrativo fiscal:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, o contribuinte protocolou o seu recurso apenas em 14/04/2010 (quarta-
feira), conforme carimbo da unidade à fl. 84, quando o prazo final para apresentação do mesmo
foi 12/04/2010 (segunda-feira).
Assim, resta comprovada a existência de erro material no acórdão embargado,
relativo à análise da tempestividade do Recurso Voluntário em questão. Neste sentido, os
embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer o recurso voluntário
de fls. 84/86 ante a sua intempestividade e, consequentemente, anular o acórdão no 2201-
007.843.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão no 2201-007.843 (fls. 89/114), de 01 de
dezembro de 2020, a fim de não conhecer o recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 119
DF CARF MF
Original